Tribunal: STF
Processo: RE 1476660
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão (eDoc 7) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A ementa desse pronunciamento apresenta o seguinte teor:



    PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MELHOR BENEFÍCIO. PRIMEIRO REAJUSTE INTEGRAL. TEMA 334 DO STF. SÚMULA 260 DO TFR. APLICAÇÃO. 



    1. Tendo sido julgado procedente o pedido para reconhecer direito do segurado ao cálculo da RMI em data anterior à DER, caso referido valor, devidamente atualizado pelos índices de reajuste aplicáveis aos benefícios previdenciários, alcance expressão monetária maior do que àquela referente à RMI calculada na DER, esse provimento deve ser observado no cálculo da execução. 



    2. A equivalência salarial prevista no art. 58 do ADCT deve ser apurada de acordo com o direito adquirido, e não na data da concessão do benefício. 



    3. A Terceira Seção desta Corte, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, firmou a seguinte tese jurídica: "É devida, no cumprimento de títulos judiciais que determinam a retroação da data de início do benefício com base em direito adquirido ao melhor benefício, a aplicação do primeiro reajuste integral (Súmula 260 do TFR), ainda que não haja determinação nesse sentido na decisão exequenda" (TRF4 5039249-54.2019.4.04.0000, Terceira Seção, Rel. João Batista Pinto Silveira, 01/06/2021).



    Sustenta, no mérito, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais e o entendimento fixado pelo Supremo no Tema n. 334 da repercussão geral por entender que a previsão contida no art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aplica-se na definição do melhor benefício endereçado ao segurado, mesmo na hipótese de a data ficta de início do benefício seja anterior a essa disposição transitória.



    Assevera, nesse contexto, que, “considerando que a aposentadoria por tempo de serviço devida à parte recorrida deveria seguir a legislação previdenciária em vigor na época do preenchimento dos requisitos legais para tanto, o que se infere é que a regra legal a ser apurada para tanto deveria ser aquela em vigor no momento da aquisição do direito, não podendo se valer de normas futuras (v. g. art. 58 do ADCT/1988) para aferir o direito. Estas regras futuras somente podem ser aplicadas de forma sucessiva, ou seja, após se verificar se a renda calculada com base em direito adquirido resultaria superior àquela deferida administrativamente” (eDoc 16, fl. 5).



    Afirma, também, que o “art. 58/ADCT somente veio à luz muitos anos depois de concedido o benefício da parte Recorrida. Portanto, ele é inútil para fins de verificação da melhor renda na data da concessão real. Mas, mesmo que assim não fosse, é certo que o ADCT determina apenas que os benefícios voltem a ter renda equivalente ao número de salários mínimos que tinham na data de concessão: data concreta na qual, mediante requerimento do segurado, o benefício teve início, ou seja, a data de início do benefício-DIB. O art. 58 não faz equivalência salarial em datas diferentes daquela da efetiva concessão do benefício (DIB)” (eDoc 16, fl. 8).



    Conclui, assim, que o “acórdão recorrido viola o dispositivo constitucional ao mandar aplicar o artigo 58 na data da aquisição do direito (DIB fictícia) ao benefício, em vez da data do exercício do direito (DIB real). Merecendo, por isso, ser reformado” (eDoc 16, fl. 9).



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional “para o fim de reformar o acórdão recorrido, para julgar improcedente o pedido de revisão do benefício previdenciário” (eDoc 16, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que o Plenário da Suprema Corte, ao apreciar o RE 630.501 sob o regime da repercussão geral, Tema n. 334, Redator para o acórdão o ministro Marco Aurélio, assentou o seguinte direcionamento para fins de propiciar ao segurado o direito ao melhor benefício:



    APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria.



    Nesse precedente, firmou-se orientação no sentido de que, se a retroação da data de início do benefício (DIB) não for mais favorável, não se pode permitir a revisão do benefício, ainda que se invoque conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado dos benefícios, a exemplo da previsão contida no art. 58 do ADCT. Confira-se, a propósito, trecho do voto da ministra Ellen Graciel por ocasião do julgamento desse Tema n. 334:



    Não poderá o contribuinte, pois, pretender a revisão do seu benefício para renda mensal inicial inferior, sob o fundamento de que, atualmente, tal lhe seria vantajoso, considerado o art. 58 do ADCT, que determinou a recomposição dos benefícios anteriores à promulgação da Constituição de 1988 considerando tão-somente a equivalência ao salário mínimo. 



    O fato de art. 58 do ADCT ter ensejado que benefício inicial maior tenha passado a corresponder, em alguns casos, a um benefício atual menor é inusitado, mas não permite a revisão retroativa sob o fundamento do direito adquirido. 



    A invocação do direito adquirido, ainda que implique efeitos futuros, exige que se olhe para o passado. Modificações legislativas posteriores não justificam a revisão pretendida, não servindo de referência para que o segurado pleiteie retroação da DIB (Data de Início do Benefício).



    Em idêntica situação e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no RE 1.342.768, Relator o ministro dias Toffoli; no RE 1.476.659, Relatora a ministra Cármen Lúcia; e no RE 1.281.230 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, do qual transcrevo a ementa:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIB MENOS FAVORÁVEL. REVISÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se a retroação da DIB não for mais favorável ao segurado, não há que se admitir a revisão do benefício, ainda que se invoque conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado dos benefícios. Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de procedência dos embargos à execução proferida pelo Juízo da 20ª Vara Federal de Porto Alegre.



    4. Publique-se.



    5. Findo o prazo assinalado para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente